Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704641-60.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLARA GOMES DE CARVALHO, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS, JULIANA CARVALHO DE SOUSA, WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA, CLARA GOMES DE CARVALHO, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS, JULIANA CARVALHO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de adiamento do julgamento do recurso de Apelação formulado pelo advogado Lucas Marcelo Ramos Batista OAB/DF no 51.521, ao argumento de que participará de audiência previamente agendada na 14a Vara Federal de Curitiba, destinada à homologação de acordo de não persecução penal. Relata, ainda, que no dia 13/03/2025 realizará sustentação oral junto à 1a Turma Criminal deste TJDFT, nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 712687-38.2020.8.07.0020, de modo que requer a remarcação da sustentação oral para data posterior ao dia 13 de março de 2025, em razão dos compromissos profissionais previamente assumidos. Assim, considerando a documentação acostada e a intenção do aludido causídico na realização de sustentação oral, defiro o pedido de adiamento do julgamento do feito para sessão em data posterior ao dia 13 de março de 2025. À Secretaria para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de fevereiro de 2025 15:12:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora